Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-05.2020.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-05.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CACILDA ZOMER - CPF: 005.587.541-63 (APELANTE), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), FILIPE MACEDO MACHADO - CPF: 005.234.071-65 (APELADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS.
INDEFERIMENTO D
A
PROVA TESTEMUNHAL.
REQUERIMENTO
GENÉRICO
,
SEM DELIMITAÇÃO
DO OBJETO.
ART. 355, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÃO DO
PEDIDO
PROBATÓRI
O
.
TRANSCURSO
DO PRAZO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONSTATADA
.
ALEGAÇÃO DE
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO
PELO JUÍZO
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
OBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
NO
MOMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO
.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA. EXTRAÇÃO D
E
TERCEIRO MOLAR. ERRO
DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL
ANEXADO NOS AUTOS
. INEXISTÊNCIA DE DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais decorrentes de suposto erro odontológico, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

Verificar
, em preliminar,
se
houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida pela autora
, bem como se
existiu
preclusão na juntada de documentos pelo réu após a contestação
. No mérito,
saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do profissional liberal, com destaque para eventual falha técnica na extração de terceiros molares.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova
oral
pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando o objeto da controvérsia é técnico e a instrução probatória se revela suficiente com base em laudo pericial.

A admissão judicial da juntada de documentos posteriores, com observância do contraditório, afasta a alegação de preclusão.

A perícia concluiu que a extração dos dentes não causou prejuízo funcional, estético ou fonético à autora, sendo o procedimento realizado de forma técnica e sem indicativo de falha.

A responsabilidade civil do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exige prova do dano, do nexo causal e da culpa, elementos não demonstrados nos autos.

A sentença deve ser mantida, pois ausentes os pressupostos para reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o litígio possui natureza
eminentemente técnica e já foi devidamente instruído por laudo pericial.

O profissional liberal responde civilmente por erro técnico apenas quando comprovados o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

Não demonstrados falha técnica, dano efetivo ou prejuízo funcional decorrente da extração dentária, é de rigor a improcedência do pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais julgada
improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3º, do CPC.

A apelante
argui em preliminar
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento
de que teria, de forma tempestiva, manifestado interesse na produção de prova oral e apresentado rol de testemunhas, tendo sido, contudo, indevidamente obstada a realização da audiência de instrução.

Aponta a preclusão
de documentos juntados intempestivamente pelo
apelado.

No mérito, alega
a
ausência de indicação clínica efetiva para o procedimento realizado.

Aduz que
o laudo pericial apresenta contradições, pois reconhece que os dentes extraídos tinham valor mastigatório (5%, conforme citado pelo próprio perito), mas conclui pela ausência de prejuízo funcional.

Requer a condenação do réu ao pagamento de
prejuízo material no valor de 903,38, danos estéticos na quantia de
R$10.000,00 e indenização moral de R$20.000,00.

Nas Contrarrazões (Id.

291716457
), o apelado
ressalta
que a prova oral seria irrelevante, dada a natureza eminentemente técnica da controvérsia
.

A
firma
a
regularidade formal e técnica do laudo pericial, que teria sido suficientemente conclusivo
.

Sustenta a
inexistência de culpa ou nexo causal entre o ato odontológico e os supostos danos alegados.

Defende que a
juntada de documentos posterior à contestação foi admitida judicialmente, respeitando-se o contraditório.

Pugna pelo n
ão provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Do cerceamento de defesa e da juntada de documentos novos

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ter manifestado tempestivamente interesse na produção de prova oral, inclusive com apresentação de rol de testemunhas.

Nos termos do art. 370 do CPC,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Assim, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como destinatário final da prova, avaliando, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso, embora a apelante tenha requerido a oitiva de testemunhas, não indicou, de forma clara, os fatos que pretendia demonstrar. O pedido foi genérico, sem delimitação do objeto da prova.

Além disso, a produção de depoimentos pessoais e provas testemunhais mostrou-se irrelevante para o esclarecimento da controvérsia, que exigia análise técnica, sendo legítimo o julgamento com fundamento em prova pericial odontológica, elaborada com base em critérios científicos e com pleno acesso aos elementos dos autos.

No que se refere

à
tempestividade do pedido,
em 24
-2-2023
,

realizou-se

audiência

cujo termo foi lavrado nos seguintes
moldes (Id.

291716389
)
:

“
Determino a realização da prova pericial pleiteada, uma vez que não é mais parte do processo.

A parte deverá justificar especificamente qual fato deseja ver provado por meio da prova oral, individualmente, para cada testemunha. Não serão admitidas meras ilações genéricas como o fato de “a testemunha ser essencial
para provar os fatos” ou outras expressões abstratas semelhantes.

Destaco, quanto à prova oral, que ela visa demonstrar exclusivamente, a ocorrência de fatos, e as testemunhas devem ser arroladas em até 10 dias da decisão que saneia o processo; ou, quando houver despacho de especificação de provas, no ato de sua resposta.

Contudo, não é a mera juntada do rol de testemunhas que já justifica o deferimento do pleito e a designação de data para a reunião. É necessário que a parte elucide, com clareza, quais
os fatos deseja
ver provados com relação a cada testemunho, especificamente.
Neste sentido, não são aceitas pelo juízo meras ilações como “a parte é fundamental para provar os fatos”; “o testemunho é muito importante para a defesa da parte” ou fórmulas parecidas.Ao revés, é necessário que a parte indique “
Tício
de Tal” provará “fato X”. Exemplo: “TÍCIO DE TAL, qualificação, com a finalidade de provar que o autor trabalhou na clínica Y entre os anos de 1992 e 1994”. Isso evita reuniões desnecessárias e possibilita que a parte contrária ofereça eventual contradita com qualidade, privilegiando a paridade de armas e ampla defesa, além da razoável duração dos processos, tudo com a finalidade de se garantir o devido processo legal.
(...).
Em havendo requerimento de produção de prova oral, façam-se os autos conclusos para decisão. No caso de não manifestação das partes no prazo legal ou de protesto pelo julgamento antecipado do mérito, façam-se os autos conclusos para sentença.
Saem os presentes intimados.

Ao final, cientificadas as partes do teor do presente termo de audiência
”
(
sem grifos no original)
.

A
pós a
juntada
do Laudo Pericial, a autora
apresentou a seguinte manifestação
(Id.

291716439
):

“
Diante de todo o exposto, a requerente respeitosamente requer a Vossa Excelência: a) Que se reconheça as falhas, inconsistências e limitações do laudo pericial produzido, conforme detalhado nesta manifestação, e que tais incongruências sejam consideradas ao se avaliar o mérito da ação. b) Que seja acolhida a impugnação dos quesitos apresentados pelo requerido, fora do prazo legal, sejam desconsiderados e, portanto, expungidos do contexto probatório do presente feito. c) Que ao final seja julgada procedente a ação com condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos à necessidade de tratamentos dentários complementares, e danos moral e estéticos, conforme evidenciado pelos efeitos adversos das extrações desnecessárias dos terceiros molares. d) Por fim, requer a condenação do requerido para que suporte o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em virtude de sua atuação equivocada que gerou a presente demanda
”
.

Dessa forma, o indeferimento da prova oral não violou o devido processo legal, pois, após a audiência e a entrega do laudo técnico, a parte não formulou novo requerimento de produção probatória, não havendo, assim, cerceamento de defesa.

Ademais, a
negativa fundamentou-se na ausência de utilidade da medida e na suficiência dos elementos constantes dos autos para formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
"Os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP) (N.U 1008054-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 04/09/2024 – grifo nosso).

Quanto
à alegação de preclusão na juntada de documentos pela parte adversa, observa-se que o juízo de origem
admitiu
, em
12-1-2023
, a inclusão dos documentos posteriores, com base no art. 435 do CPC (Id. 291716379).

Desse modo, a insurgência da apelante reflete mero inconformismo com decisão interlocutória que produziu efeitos e não foi objeto de impugnação adequada no momento oportuno.

Rejeito as preliminares.

Mérito:

A autora ajuizou ação alegando ter procurado atendimento odontológico, em novembro de 2019, para substituição de contenção ortodôntica e limpeza dentária. Na ocasião, o réu teria recomendado, de forma categórica, a extração dos quatro terceiros molares
(sisos)
, sob a justificativa de que pressionavam os dentes vizinhos e poderiam causar desalinhamento.

Relata que, confiando no parecer profissional, submeteu-se à extração de dois dentes do lado esquerdo, mas passou a sentir desconforto, prejuízo funcional na mastigação e comprometimento estético. Posteriormente, outros profissionais teriam informado que a extração era desnecessária.

Requer a condenação do réu ao pagamento
pelo
prejuízo material no valor de 903,38, danos estéticos na quantia de R$10.000,00 e indenização moral de R$20.000,00.

O réu defendeu a legitimidade do procedimento, a inexistência de erro técnico e o consentimento da paciente, alegando, ainda, que
a autora
abandonou o tratamento subsequente, prejudicando os resultados.

O feito foi julgado improcedente.

Consta nos autos
laudo

pericial,
datad
o
de
17-12-2024
,

no qual o perito
em
resposta aos quesitos, esclareceu:
(Id.

291716436
).

“A ausência destes dentes extraídos sem o devido tratamento por um longo período, pode ocasionar desequilíbrio da mordida com consequente problema de mastigação e dores na articulação dos maxilares? Caso a resposta seja positiva, quais
os outros problemas desta envergadura a paciente está
sujeita?
R: Não”.

E mais
:

“A definição das indicações para extração do terceiro molar continua sendo um tema de controvérsia entre dentistas e outros profissionais de saúde. O tratamento dos terceiros molares pelo dentista geralmente depende da identificação da presença de sintomas ou doenças que são claramente atribuíveis ao terceiro molar. (
Steed
, MB; 2014) Os profissionais geralmente devem considerar a remoção de terceiros molares erupcionados e impactados quando eles causam dor considerável, estão infectados, estão associados a patologias que destroem o osso, são cariados ou afetam negativamente a saúde dos dentes adjacentes. Analisando todas as indicações para a remoção profilática dos sisos, o cirurgião-dentista deve avaliar cada situação levando em conta os prós e contras da cirurgia”.

Acrescentou que, quanto aos pré-molares da autora,

“
estes
não
estão em chave de oclusão ideal, o que é esperado, haja visto que há as ausências dentárias (dentes: 13, 24 e 34), além dos sisos (dentes: 18 e 38), porém,
estes (18 e 38) não mudam necessariamente o padrão
principal
da classificação de Angle”.

Afirmou ainda:

“considerando a classificação de
Pell
& Gregory, a posição dos terceiros molares da paciente seria classificada em: Classe I e Classe A, uma vez que os terceiros molares se encontravam erupcionados e em função.
Ademais, a paciente já apresentava outras ausências dentárias previamente. Todavia, não houve falha na execução do procedimento”.

E concluiu:

“
apesar da requerente alegar que houve uma mudança na sua mastigação e que “sente falta” dos seus dentes do siso (dentes 18 e 38),
não é possível estabelecer como efeito direto para a requerente um prejuízo estético, fonético e mastigatório, após a realização do procedimento, inclusive, não se nota diferença entre o lado (esquerdo) dos dentes extraídos e o lado (direito) ainda com os terceiros molares (dentes 18 e 48)
”
.

Verifica-se que o laudo técnico, elaborado por perito imparcial e com observância dos critérios científicos, concluiu que os dentes extraídos não eram essenciais à mastigação nem comprometeram a estética da paciente
, bem como n
ão foram identificados sinais de trauma, inflamação ou disfunção. A abertura bucal foi preservada, e o padrão oclusal manteve-se estável. A perícia baseou-se em exame presencial e análise documental.

É relevante destacar que o laudo oficial possui presunção de veracidade, salvo prova robusta em sentido contrário. Os pareceres particulares apresentados foram produzidos por profissionais contratados pela autora e não têm o mesmo peso técnico.

Nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade civil do profissional liberal exige demonstração de culpa, além da existência de dano e nexo causal.

No presente caso, não há prova de dano efetivo. A autora relata desconforto, mas tais alegações não foram confirmadas por elementos técnicos. Tampouco se comprovou conduta negligente ou imperícia do profissional, que atuou dentro dos padrões odontológicos.

Ademais,
n
ão houve demonstração de ausência de esclarecimento prévio. A
apelante
buscou o tratamento e consentiu com o procedimento, não havendo prova de coação ou omissão informativa.

Logo, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de falha na prestação do serviço, conforme art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA. EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR. PARESTESIA PERMANENTE. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE ERRO, CULPA OU NEGLIGÊNCIA CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).

A perícia judicial constatou ausência de paralisia ou deformidade facial, identificando apenas parestesia, alteração sensorial prevista e comum como risco inerente ao procedimento cirúrgico de extração do terceiro molar, conforme literatura odontológica. Confirmou-se que o procedimento cirúrgico foi realizado conforme os padrões técnicos da odontologia, sem comprovação de ato ilícito, imperícia, imprudência ou negligência por parte da clínica e profissionais
envolvidos. Restou evidenciado que a autora não retornou para tratamento pós-operatório, e não houve demonstração de omissão da ré nesse sentido.
(...).
A responsabilidade civil da clínica odontológica exige comprovação de culpa, que não foi demonstrada no caso. O dever de informação, quando cumprido, afasta a responsabilidade por danos decorrentes de riscos inerentes ao procedimento.
(...).
(N.U 1001385-76.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
publicado
no DJE 25/05/2025)
.

Assim, considerando que a prova pericial foi produzida de forma técnica, objetiva e isenta, não tendo sido infirmada por elementos com força probatória equivalente, e ausentes a culpa, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025